Tribunal: TJMT
Processo: 1000282-62.2019.8.11.0102
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000282-62.2019.8.11.0102
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JAIR GILBERTO BREYER - CPF: 033.859.269-55 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), IVO DE TAL (APELANTE), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), IVO BATISTA (APELADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DAS RECLAMADAS E A ELES DEU PROVIMENTO. DEUXOU DE CONHECER DO RECURSO ADESIVO.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL E ADESIVO. FAZENDA PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PEDIDO RECURSAL CIRCUNSCRITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU. AFASTAMENTO EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. ENUNCIADO 88/FONAJE. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Feito decorrente de competência declinada pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede do IRDR n. 85560/2016, que estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos.

2.

Hipótese em que a decisão declinatória enseja o afastamento dos honorários sucumbenciais estabelecidos

em primeiro grau, tendo em vista o deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente na forma do art. 27 da Lei n. 12.153/2009.

3.

Recurso conhecido e provido.

4.

Não conhecimento do recurso adesivo, por ser incabível no âmbito dos juizados especiais, nos termos do Enunciado 88/FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema nº 1 (IRDR n. 85560/2016), cujo teor estabelece o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Recurso de apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito ante a ausência de interesse de agir.

Razões recursais pelo afastamento dos honorários advocatícios fixados em 1º grau.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora com apresentação do recurso adesivo para majoração dos honorários.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000282-62.2019.8.11.0102

Polo Ativo

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e outros

Polo Passivo

JAIR GILBERTO BREYER e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

O Estado de Mato Grosso e DETRAN-MT interpõem o recurso tendo como móvel, exclusivamente, a alegação de descabimento dos honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Em decorrência da decisão declinatória do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a qual deslocou a competência para o âmbito dos Juizados Especiais, ocorreu a superveniência de fato relacionado à pretensão. Isso se dá em virtude de que, em primeira instância, não há condenação em custas e honorários, apenas em sede recursal, consoante prescreve os artigos 54 e 55, Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente no Juizado Fazendário, na forma do art. 27, Lei n. 12.153/2009. A seguir:

Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.

(...)

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. (grifei)

(...)

A respeito, esta Turma Recursal em situações semelhantes – recursos vindos do Tribunal de Justiça por força do IRDR n. 85560/2016 – tem excluído a condenação fixada em sentença ou, ainda, desprovido recursos com a intenção de arbitramento.

APELAÇÕES RECEBIDAS COMO RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA-MT – GARI – PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL REALIZADA – AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO – ADICIONAL DE PENOSIDADE EM 30% - LEI MUNICIPAL Nº 24/1997 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ARTIGO 55 DA LEI N.º 9.099/95 – AFASTAMENTO DE OFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TR-MT, N.U 0001809-80.2018.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

RECURSO VISANDO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 55 DA LEI 9099/95 – CAUSA SUPERVENIENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Ocorrendo o declínio de competência do TJMT para a Turma Recursal / Juizados Especiais, o rito a ser seguido é o da Lei 9099/95, de onde, não são fixados honorários em 1º grau, sendo causa superveniente de improvimento do recurso aviado.

Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 0006218-66.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016. INSURGÊNCIA RECURSAL ACERCA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI N.º 9.099/95. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”. Em consequência, a preliminar de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública perdeu o seu objeto.

2. A insurgência recursal limita-se a análise da possibilidade de condenação do Recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios em sede de primeiro grau por força das disposições insertas no artigo 55 da Lei 9.099/95, litteris: Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...).

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 0001633-74.2016.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE NAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLA ESTADUAL - AMPUTAÇÃO DO QUINTO DEDO DO AUTOR - DEVER DE VIGILÂNCIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - PLEITO DE EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - VIABILIDADE - HONORÁRIOS DEVIDOS APENAS EM GRAU RECURSAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O recorrente responde de forma objetiva pelo acidente sofrido pelo autor no interior da Escola, uma vez que, restou configurada a hipótese de omissão específica (dever de vigilância), na qual incide a responsabilidade objetiva, prevista no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal. 2- Quando uma escola Pública recebe um aluno, o Estado assume a responsabilidade de zelar pela saúde física e mental dos alunos enquanto eles estiverem em seus estabelecimentos sob sua guarda. 3- Demonstrada a falha no dever de guarda e vigilância por parte da Escola, resta caracterizado o dever de reparar os danos morais suportados pelo autor. 4- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5- Como é cediço, os Juizados Especiais da Fazenda Pública são regidos por procedimento diferenciado, estabelecido na Lei Nº 12.153/2009 e, subsidiariamente, pela Lei nº 9.099/95. 6- Nesse sistema, conforme disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, não incidem honorários sucumbenciais em primeiro grau. Os honorários sucumbenciais são devidos apenas em grau recursal, se vencido o recorrente. 7- Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 0003774-08.2012.8.11.0011, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019)

Assim, a remessa do feito para o microssistema dos Juizados Especiais importa o afastamento dos
honorários sucumbenciais
, porque incabíveis em primeiro grau, devendo ser alterada a decisão
a quo
neste capítulo. Inconfundível, contudo, o arbitramento dos honorários pelo desempenho como defensor dativo.

Relativo ao recurso adesivo, não deve ser conhecido. Isso porque, com o declínio no âmbito dos juizados especiais, impede a sua utilização, consoante disciplina o Enunciado 88/FONAJE: “
Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal
(XV Encontro – Florianópolis/SC)”.

RECURSO ADESIVO DO MUNICÍPIO DE SINOP

Deixo de conhecer o recurso adesivo da parte autora, visto que, em sede de Juizado Especial, inexiste a previsão de tal recurso, sendo caso de não conhecimento.

RECURSO VISANDO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 55 DA LEI 9099/95 – CAUSA SUPERVENIENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Ocorrendo o declínio de competência do TJMT para a Turma Recursal / Juizados Especiais, o rito a ser seguido é o da Lei 9099/95, de onde, não são fixados honorários em 1º grau, sendo causa superveniente de improvimento do recurso aviado.

Recurso da autora conhecido e improvido.

Recurso do município não conhecido.

(TR-MT, N.U 0015367-80.2016.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/08/2020, Publicado no DJE 14/08/2020)

Aliás, a pretensão veiculada não poderia ser por meio de recurso adesivo, porque trata de capítulo diverso e não impugnado, isto é, majoração dos honorários a título de atuação como defensor dativo.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelas rés e
DOU A ELE PROVIMENTO
para afastar a condenação de honorários sucumbenciais
,
mantendo-se os demais termos da sentença inalterados;
NÃO CONHEÇO
do recurso adesivo ante ausência de previsão legal.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar em honorários advocatícios, moldes do artigo 55,
caput,
da Lei 9099/95 (aplicação subsidiária – art. 27, Lei n. 12.153/2009).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024